Tribunal: TJDFT
Processo: 0735120-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735120-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO RORIZ FERNANDES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TÚLIO RORIZ FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0042399-33.2014.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Preliminarmente, a parte agravante pugna pela cassação da decisão ora recorrida por suposta ausência de prestação jurisdicional. Quanto ao mérito, aduz, em resumo, pela impossibilidade de reconhecimento da preclusão da sentença condenatória para afastar a aplicação da Lei no 14.230/2021 à ação cujo trânsito em julgado ocorreu na vigência da nova lei. Sustenta que, com o advento da nova normativa, a conclusão alcançada esclarece que a condenação fundamentada em uma violação genérica a princípios administrativos, sem a devida caracterização das condutas descritas nos incisos do artigo 11 da Lei 8.429/1992 ou, ainda, caso a parte ré seja condenada com respaldo nos incisos I e II anteriormente revogados do mesmo artigo, sem que os eventos ocorram em conformidade com uma das novas situações estabelecidas na redação atual do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), leva à eliminação da tipicidade da ação e, consequentemente, à improcedência das solicitações apresentadas na petição inicial. Defende a inexigibilidade da obrigação em decorrência da aplicação da Lei no 14.230/2021, sob cuja vigência se operou o trânsito em julgado e a qual revogou o ato de improbidade imputado ao agravante, tornando inconstitucional o prosseguimento da ação, em observância ao Tema no 1.199 do Supremo Tribunal Federal. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgados que entende amparar sua tese recursal. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de acolher a impugnação apresentada. Subsidiariamente, requer a cassação da decisão agravada, nos termos dos artigos 489, §1o e 1022, ambos do CPC, em razão da ausência de prestação jurisdicional. Preparo recolhido no ID 63175208. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 205114788 – autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT em desfavor de ELIAS FERNANDO MIZIARA E OUTROS, que busca responsabilização por pagamentos irregulares ao Contrato n. 161/2012, quando estava em vigor decisão judicial e do TCDF impedindo-os, consoante acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 184128709): Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO do réu Túlio Roriz Fernandes, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. CONHEÇO DA APELAÇÃO manejada pelo Ministério Público, NÃO CONHEÇO DAS PRELIMINARES suscitadas nas contrarrazões do réu Túlio Roriz Fernandes e, quanto ao mérito recursal, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença recorrida e, nos termos dos artigos 3°, 11, incisos I e II e 12, inciso III, todos da Lei 8.249/92: I - CONDENAR o Requerido FLAVIO ROGERIO DA MATA SILVA às seguintes sanções: a) PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA eventualmente ocupada; b) SUSPENSÃO DOS SEUS DIREITOS POLITICOS, pelo período de 3 (três) anos; c) PAGAMENTO DE MULTA CIVIL no montante, de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração por ele percebida quando do exercício do cargo de Chefe da Assessoria Jurídico - Legislativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e c) PROIBIÇÃO, DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO ou RECEBER BENEFICIOS ou INCENTIVOS FISCAIS ou CREDITICIOS, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos. ll - CONDENAR a requerida METALÚRGICA VALENCA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA a sanção consistente na PROIBIÇÃO DE CONTRATAR, COM O PODER PÚBLICO ou RECEBER BENEFÍCIOS ou INCENTIVOS FISCAIS ou CREDITÍCIOS, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos. Em impugnação, o executado FLÁVIO ROGÉRIO DA MATA SILVA requereu, preliminarmente, a gratuidade da justiça e, no mérito, pugnou pela incidência das alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa com a consequente extinção do feito executivo e pelo reconhecimento do excesso de execução (ID 197596852). Por sua vez, em impugnação, o executado TÚLIO RORIZ FERNANDES pugnou pelaincidência das alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa com a consequente extinção do feito executivo (ID 199975737). O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT E O DISTRITO FEDERAL apresentaram réplica às impugnações (IDs 198913310, 203117699 e 205015701). Vieram-me conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, indefiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo, porquanto as matérias veiculadas para amparar a pretensão da parte executada se confundem com o próprio mérito da impugnação, que será examinada adiante. Relativamente à gratuidade de justiça requerida pelo executado FLÁVIO ROGÉRIO DA MATA SILVA, há de se consignar que se trata de pessoa natural, que, para além da presunção relativa que milita em seu favor, demonstrou por meio de documentação hábil a hipossuficiência para arcar com os ônus e as despesas processuais, razão pela qual defiro o requerimento formulado. No que diz respeito ao mérito das impugnações, inexiste substrato jurídico apto a amparar as alegações deduzidas em juízo. De início, quanto à alegada prescrição intercorrente, a fundamentação do parecer ministerial esgota a controvérsia a respeito da matéria suscitada pela parte executada, razão pela qual, no ponto, adoto a fundamentação per relationem, fazendo referência ao seguinte excerto (ID 198913310, p. 07) “não configurada atuação desidiosa deste Ministério Público no andamento do processo em tela, tampouco decorrido o prazo de 05 (cinco) anos disposto no art. 23, inciso I, da Lei no 8.429/1992 (redação dada pela Lei no 13.019/2014) entre a exoneração do réu (7/11/2014) e sua citação válida (13/03/2015) e entre esta e a prolação do acórdão condenatório (14/06/2017), resta incabível a tese de reconhecimento da prescrição intercorrente”. Além da impossibilidade de revisão dos fatos apreciados em sentença transitada em julgado em sede de cumprimento de sentença, as mudanças na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) não retroagem aos fatos ocorridos anteriormente à nova redação, conforme o Tema n. 1.199/STF, que fixou a seguinte tese: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei (grifei). A Lei 14.230/2021 não determinou a absolvição dos condenados sob a vigência do texto anterior, nem estabeleceu sua aplicação retroativa a condenações transitadas em julgado. O direito administrativo sancionador representa instrumento de combate à corrupção no âmbito da administração pública e distingue-se do sistema sancionatório operado pelo direito penal. A retroatividade da lei é exceção que deve ser prevista expressamente, exceto no caso da lei penal mais benéfica. No caso de ato de improbidade administrativa, deve prevalecer a coisa julgada, protegida pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Assim, é inconteste que houve a preclusão da sentença condenatória em relação ao executado anteriormente à vigência da nova lei. Por se tratar de coisa julgada, o título judicial não pode ser desconstituído em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o qual possui fundamentação vinculada conforme o artigo 525, § 1o do CPC. Por fim, quanto ao excesso de execução, há de se consignar que a argumentação deduzida em juízo contraria o entendimento jurisprudencial sobre a matéria e a própria literalidade da Lei Federal n. 8.429/1992: “ao montante devido devem ser aplicados tanto a correção monetária pelo INPC, a partir da citação, quanto os juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do trânsito em julgado do presente acórdão.” (Acórdão 1851238, 07446017820238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); e “a condenação ao pagamento de multa civil prevista no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa, deve considerar a remuneração bruta e não o valor líquido a ser recebido, com descontos compulsórios ou decorrentes de pagamento de pensão alimentícia” (Acórdão 1035951, 07034071120178070000, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por tais razões, REJEITO AS IMPUGNAÇÕES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, dar continuidade ao cumprimento de sentença, mediante indicação de bens à penhora. Em caso de inércia ou de não indicação de bens penhoráveis, a execução será suspensa (artigo 921, III, do CPC). Intimem-se. (destaques no original) Contra tal decisão, o executado, Flávio Rogério da Mata Silva, opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo primevo. Confira-se (ID 205823686 – autos de origem): Os Embargos de Declaração não se destinam à reforma do julgado, cabendo apenas para integrar o provimento jurisdicional que padece de vícios sanáveis, tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a pretensão veiculada denota o mero inconformismo com a prestação jurisdicional dada ao caso concreto, porquanto a decisão embargada enfrentou adequadamente os argumentos veiculados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença - gratuidade de justiça, alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa e excesso de execução -, de modo que a irresignação deve ser feita pelos meios recursais cabíveis, e não por meio de aclaratórios. Portanto, nego provimento ao recurso horizontal. Aguarde-se o cumprimento da decisão interlocutória de ID 205114788. Intimem-se. 1. Preliminar 1.1. Negativa de Prestação Jurisdicional O agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por ausência de prestação jurisdicional, sob alegação de que a decisão recorrida teria sido omissa “quanto à aplicação da Lei no 14.230/2021 aos atos de improbidade fundados no revogado art. 11, incs. I e II – art. 1.022, parágrafo único c/c art. 489, §1o, inc. IV e VI do CPC”. Sem razão. Da simples leitura da decisão combatida, constata-se que o magistrado singular expressamente consignou que as alterações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei no 14.230/2021 não retroagem aos fatos ocorridos antes do advento da nova legislação. Assim, evidencia-se que o magistrado de primeiro grau examinou as circunstâncias postas nos autos acerca do ponto acima delineado e com elas decidiu em termos jurídicos que atendem adequadamente aos requisitos previstos no §1o do art. 489 do CPC. Senão, veja-se: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Como se sabe, não é nula por ausência de fundamentação, julgamento em tese ou negativa da prestação jurisdicional a decisão que atendendo ao princípio da persuasão racional e que enfrenta e decide com razões lógico-jurídicas a questão posta em juízo. Assim, a arguição é insubsistente e não é caso de nulidade da decisão. Aliás, o mero desacordo da parte com as conclusões atingidas pelo órgão julgador não legitima alegação de negativa de prestação jurisdicional, mas significa, tão somente, que a parte restou vencida no mérito. Dessa forma, REJEITO a preliminar de negativa de prestação jurisdicional. 2. Mérito Consoante relatado, a matéria em debate diz respeito à ação de improbidade administrativa, instrumento processual disciplinado na Lei no 8.429/1992, a chamada Lei de Improbidade Administrativa (LIA), que visa dar concretude ao comando exposto no art. 37, § 4o, da Constituição Federal, segundo o qual “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. No ano de 2021, a LIA sofreu profundas alterações por força da promulgação da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, cujos preceitos o agravante pretende que sejam aplicados retroativamente, especialmente quanto aos novos contornos de conformação do ato ímprobo, destacando a tipicidade (formal e material), a antijuridicidade e a culpabilidade, exigindo-se que a conduta seja dolosa e, no caso das hipóteses previstas no art. 11, que haja comprovado recebimento de benefício pelo agente, circunstâncias que, de acordo com o recorrente, não estariam contempladas na “descrição fática e jurídica da exordial”, impossibilitando o enquadramento da conduta do agravante em qualquer dos incisos dos arts. 9o, 10 e 11 da LIA. A pretensão do agravante está alicerçada, fundamentalmente, na alegação de inexistência de diferença ontológica entre o ilícito penal comum e os ilícitos de outras searas da Ciência Jurídica, como o civil, o tributário e o ilícito de natureza administrativa, cujas prescrições repressivas estariam abarcadas no conceito de Direito Administrativo Sancionador, razão pela qual deveriam ser aplicados os “mesmos critérios” do Direito Penal às infrações administrativas, destacando o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal. Nesse sentido, ainda que se possa admitir a retroação da lei benéfica, reconhecer-se tal fenômeno jurídico, sem expressa previsão na lei que traga o novo regramento, implicaria impor sanção retroativa ao titular do direito que o exercitou oportunamente, como se deu no caso em análise, porque a pretensão fora ajuizada com amparo na normatização de regência em vigor à época do ajuizamento da pretensão. Por corolário, também se veria mitigada a segurança jurídica, desprestigiada que seria justamente quanto à efetividade da reação estatal ao comportamento ímprobo que a Constituição Federal determinou fosse coibido. Não se deve descurar do fato de que, sendo exceção a retroatividade, porque as leis operam, de regra, efeitos prospectivos, esse fenômeno jurídico não comporta, segundo estável princípio hermenêutico, interpretação expansiva. No ponto, importante mencionar que a Lei no 14.230/2021 previu apenas um caso em que se nota a adoção da retroatividade de seus efeitos, mesmo assim, em caráter parcial, ao retirar da Fazenda Pública (pessoas jurídicas interessadas) a legitimidade para a propositura de ações de improbidade, atribuindo-a ao Ministério Público, que deveria assumir o feito no prazo de um ano, sob pena de extinção do processo, conforme art. 17 da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela lei nova c/c o art. 3o dessa mesma lei, dispositivos, a propósito, cuja eficácia encontra-se suspensa, ad referendum, por decisão monocrática do eminente relator, Min. Alexandre de Moraes, no bojo das ADI’s 7042 e 7043, que, para tanto, se amparou em fundamento cuja transcrição é pertinente. Veja-se: O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF). (...) A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava PLATÃO, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem “induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa, pois, com afirmado por MARCO TÚLIO CÍCERO: fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime (As leis, III, XIV, 32). Quanto à pretendida equiparação dos preceitos norteadores do Direito Penal ao Direito Administrativo Sancionador, em cujo âmbito se insere a disciplina normativa de configuração e repressão do ato ímprobo, do que decorreria a aplicação do princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica, há de se ponderar que, não obstante a existência de compreensão diversa, não somos da opinião de que os dois campos de atuação do Direito se encontrem no mesmo patamar ontológico, sendo essa mesma a razão porque estão tratados em estatutos normativos diversos, possuindo cada qual um regime jurídico e principiologia próprios. Nesse caminho, em que pese não se possa negar a existência de diversos pontos de aproximação e contato entre esses dois sistemas normativos, não se revela seguro assentar sua completa identidade, principalmente em relação à diversidade dos bens jurídicos tutelados em cada seara jurídica, de modo que, sem embargo de não se rechaçar a possibilidade de ocorrência de retroatividade da norma mais benéfica de natureza sancionatória diversa da penal, como a jurisprudência tem se inclinado a compreender, reputo que a incidência desse princípio em sede não penal não é isenta de submissão a ponderações feitas à luz da Ordem Jurídica como um todo, e da investigação da lei específica cuja retroatividade se reclama, mormente quando o acolhimento de tal tese tende a sepultar mandamentos constitucionais, como parece ser o caso de pretender-se fazer incidir regras prescricionais novas que fulminam ações de combate à improbidade administrativa tempestivas e legitimamente ajuizadas segundo a lei anterior. Por isso, considero acertado o posicionamento de Fábio Medina Osório que, em obra específica sobre o Direito Administrativo Sancionador, refuta a sua pretendida equiparação com o Direito Penal quando se esteja a cuidar do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, cuja aplicação não se poderia dar de forma absoluta, devendo-se observar “fatores normativos condicionantes” e, sobretudo, o critério adotado pelo legislador, “que pode estabelecer expressamente a retroatividade da norma mais favorável”. Verifiquemos, em suas próprias palavras, o seu entendimento: 4.1.2 Da retroatividade da norma mais favorável Não há dúvidas de que, na órbita penal, vige, em sua plenitude, o princípio da retroatividade da norma benéfica ou descriminalizante, em homenagem a garantias constitucionais expressas e a uma razoável e racional política jurídica de proteger valores socialmente relevantes, como a estabilidade institucional e a segurança jurídica das relações punitivas. Se esta é a política do Direito Penal, não haverá de ser outra a orientação do Direito Punitivo em geral, notadamente do Direito Administrativo Sancionador, dentro do devido processo legal. (...) Se no Brasil não há dúvidas quanto à retroatividade das normas penais mais benéficas, parece-nos prudente sustentar que o Direito Administrativo Sancionador, nesse ponto, não se equipara ao Direito Criminal, dado seu maior dinamismo. O fato de não haver a equiparação, não obstante, pouco revela sobre a retroatividade das normas sancionatórias mais benéficas. Ao contrário, a ausência de equiparação apenas demonstra que eventual retroatividade poderia ocorrer em níveis diferenciados, com intensidade variada. É possível homologar a tese da retroatividade das normas mais favoráveis aos interesses dos acusados em geral, em homenagem aos valores constitucionais que dão suporte à norma penal veiculadora desse mesmo benefício. As normas podem ser distintas em seus contornos, intensidades e alcances, mas os valores que as embasam podem assemelhar-se, até mesmo assumindo identidade comum no campo constitucional, sem prejuízo aos espaços divergentes. Pensamos que, em tese, o problema há de ser resolvido à luz de alguns critérios gerais facilmente perceptíveis na ordem jurídica brasileira, não se podendo partir, aprioristicamente, de forma absoluta, de uma presunção de retroatividade das normas mais benéficas no Direito Administrativo Sancionador, como se fosse este equiparado ao Direito Penal, por várias razões relevantes, mas, sobretudo, pela ausência de identidade entre estes ramos jurídicos, como temos afirmado. Porém, se é certo que não se pode arrancar de uma presunção absoluta, também é verdade que não se pode ignorar os fatores normativos condicionantes da retroatividade da norma mais benéfica, no campo punitivo. Soluções equilibradas advêm desse olhar marcado pela complexidade e pelo respeito aos detalhes e matizes dos ramos jurídicos em jogo. Cabe aduzir que, evidentemente, o critério preponderante é aquele adotado pelo legislador, que pode estabelecer expressamente a retroatividade da norma mais favorável. Se há essa previsão, nenhum debate pode ser instaurado validamente, salvo naquelas situações de desvio de poder legislativo, controlado em face da Constituição Federal. As distorções legislativas integram, fora de dúvida, o campo de controle jurisdicional. As opções legislativas, no entanto, também devem ser respeitadas e preservadas pelas autoridades judiciárias. Situação delicada se dá quando o próprio legislador prevê a irretroatividade da norma administrativa mais favorável, daí emergindo a eventual inviabilidade de se reconhecer a retroatividade, pois a igualdade não opera abstratamente, ao arrepio dos critérios legais, salvo no caso de atuação comprovadamente arbitrária e irrazoável do Poder Legislativo. A previsão legal de retroatividade opera automaticamente, forçando o uso desse mecanismo. E a previsão de irretroatividade também poderia operar no mesmo sentido, apenas de modo inverso, respeitados certos limites constitucionais, ou seja, desde que essa proibição não atente contra direitos fundamentais indisponíveis. (Direito Administrativo Sancionador - Ed. 2020; Revista dos Tribunais. PARTE II - DA NORMA PROIBITIVA E SUA APLICAÇÃO. 4. TEORIA DA APLICAÇÃO DA NORMA SANCIONADORA, p. RB-4.2 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/107536121/v7/page/RB-4.2) (destacado) Imprescindível registrar, ademais, que, conforme se verifica da inicial da ação de improbidade em questão (ID 68469256 – autos de origem), o Ministério Público imputa ao agravante, e demais réus, a prática de atos dolosos de improbidade e postula sanção de ressarcimento ao erário, daí não se poder omitir a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 897 de repercussão geral, no sentido de que "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa", assim como o entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.089 dos recursos repetitivos, de acordo com o qual quando se trate de "ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92". Assim, verificamos que há razões jurídicas de grande relevo para o não acolhimento da pretensão recursal, que está fundada na aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021, ante o fundamento de que os atos ímprobos receberam nova conformação legislativa e não estariam demonstradas nos autos a tipicidade (formal), a lesividade (ou tipicidade material), a antijuridicidade e a culpabilidade, o que impossibilitaria o enquadramento da conduta do agravante em qualquer das condutas ímprobas descritas nos incisos dos arts. 9o, 10 e 11 da LIA. Finalmente, ressalte-se e, conforme bem pontuado na decisão ora atacada, que o comando judicial transitou em julgado, afigurando-se impertinente a rediscussão e modificação do título judicial em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada material. Sobre o ponto, leciona Alexandre Freitas Câmara: Coisa julgada e preclusão não se confundem, embora não se possa negar à coisa julgada uma eficácia preclusiva, ou seja, a aptidão para produzir o efeito de impedir novas discussões sobre aquilo que foi por ela alcançado. Significa isto dizer que, formada a coisa julgada, tornadas irrelevantes quaisquer alegações que poderiam ter sido aduzidas pelas partes (mas não o foram), não se pode mais discutir o que ficou decidido, perdendo as partes a faculdade de suscitar tais alegações. Se a sentença tiver alcançado apenas a coisa julgada formal, esta eficácia preclusiva impede novas discussões apenas no processo onde a sentença foi proferida (eficácia preclusiva endoprocessual), mas se a sentença alcançou também a coisa julgada material, tal eficácia preclusiva impede qualquer nova discussão, em qualquer outro processo, acerca do que já foi coberto pela autoridade de coisa julgada (eficácia preclusiva pan processual). É esta eficácia preclusiva pan processual da coisa julgada substancial que se refere o art. 474 do CPC, e não exatamente aos seus limites objetivos. Por este dispositivo se torna impossível que, em qualquer processo, se torne a discutir o que já ficou decidido e coberto pela autoridade de coisa julgada, mesmo que se queira agora aduzir razões novas, que poderiam ter sido alegadas no processo onde se formou a coisa julgada, mas que não o foram (Lições de Direito Processual Civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, v. 1, p. 479-480) (destacado) Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença trata-se de um incidente, razão pela qual o executado não pode deduzir matérias já superadas e discutidas no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, segundo dispõe o art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. O executado apenas poderá discutir as matérias arroladas no artigo supracitado, porquanto a cognição, no cumprimento de sentença, é parcial e expressamente limitada pela lei. Logo, qualquer matéria que poderia ter sido discutida na fase de conhecimento, e não o foi, não poderá mais ser apresentada, levando-se em consideração a eficácia preclusiva da coisa julgada 3. Na hipótese, a parte agravante, ora executada, quando da formação do título judicial em questão, não compareceu aos autos em momento oportuno para impugnar o débito perseguido, de sorte que não se admite nova impugnação da agravante, uma vez que as questões que pretende discutir nos autos de origem deveriam ter sido deduzidas no processo de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644211, 07278764820228070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO NA SENTENÇA. PRECLUSÃO. 1. O art. 525 do Código de Processo Civil estabelece o procedimento para impugnação ao cumprimento de sentença, bem como descreve o rol exaustivo de matérias que podem ser aduzidas. 2. A impugnação não se presta para rediscussão do mérito já apreciado em sentença, inclusive no que diz respeito às matérias de ordem pública já apreciadas e acobertadas pela coisa julgada, em atenção ao disposto no art. 507 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1048076, 07086685420178070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. O cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, tendo em vista a eficácia da coisa julgada. Nos termos do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença possui cognição restrita, não abarcando matérias atinentes à fase de conhecimento, que foram alegadas ou deveriam ser alegadas oportunamente. Não é possível modificar os termos da decisão judicial acobertada pela coisa julgada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. (Acórdão 1351300, 07152243320218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024 18:57:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador